Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Agravo Interno:
1000019-25.2021.8.11.9005
Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente(s):
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO promovido por GUILHERME MIGUEL DA SILVA no qual busca o reconhecimento da tempestividade da interposição do Recurso Inominado nos autos n. 8017255-47.2017.8.11.0003.
O juízo de primeiro grau negou seguimento ao recurso por entender que este fora interposto fora do prazo legal. Segundo a decisão, a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública seria realizada de forma contínua.
Inconformada a parte reclamante interpôs o presente recurso inominado requerendo a reforma da sentença e pleiteou ordem judicial liminar nos seguintes termos:
“Diante do exposto requer o provimento do AGRAVO a fim de reformar a r. decisão proferida pelo douto juízo de primeiro grau, que contrariando dispositivo da Lei Federal no. 13.728/2018 negou seguimento ao Recurso Inominado interposto no ID 29.”
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato.
DECIDO.
Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.
O perigo de dano decorre da impossibilidade de rediscussão da sentença e, consequentemente, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.
No que tange a probabilidade do direito, verifica-se o magistrado, amparado no Enunciado 13, do FONAJE, entendeu que a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua.
Contudo, é certo que o art. 12-A, da Lei 9.099/95, estabelece a contagem de prazo em dias úteis no Juizado Especial e, considerando a necessária interpretação dos juizados como um sistema (ou microssistema), fica evidente que tal regra também se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009).
Desta maneira, tendo em vista que o Agravante tomou conhecimento da sentença em 24/05/2019 (id. 25) e apresentou sua defesa no dia 07/06/2019 (id. 27), entendo pela tempestividade.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar, até ulterior, deliberação judicial, a suspensão dos efeitos da decisão de id. 40, dos autos n.o 8017255-47.2017.8.11.0003 (Projudi) e o processamento do recurso inominado interposto.
Intime-se a parte Recorrida acerca da presente decisão.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator